Tribunal: TJDFT
Processo: 0713529-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713529-57.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CLAYTON VIEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR. NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Não há nulidade a ser declarada quando o apelante não foi localizado pelo MP para oferecimento do ANPP e o advogado constituído, ciente da busca, não asseverou interesse no acordo. II - Tampouco se reconhece nulidade quando, oferecida a suspensão condicional do processo, na forma do art. 89 da Lei no 9.099/1995, a Defesa não aceita a condição de reparar o dano. III - Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita se a prova dos autos demonstra, com a certeza necessária, que o réu se apropriou dos valores pertencentes ao condomínio, dos quais tinha a posse na condição de síndico. IV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, afirmando ter sido violado o princípio da presunção de inocência; b) artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição, com a aplicação do princípio in dubio pro reo, em razão da insuficiência de provas da materialidade e para a condenação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 89 da Lei 9.099/95, aduzindo que seriam possíveis in casu o oferecimento do ANPP (acordo de não persecução penal) e a suspensão condicional do processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não é possível dar curso ao apelo, pois já assentou o STJ que “não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, a análise de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/2/2024, DJe de 4/3/2024). O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal e 89 da Lei 9.099/95, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo quanto ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020